Tribunal: TJSP
Processo: 1003342-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA PLANO DE SAÚDE. Pleito de manutenção de ex-funcionária aposentada em contrato coletivo de assistência médica, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade. Ausência de abusividade do valor do prêmio relativo ao plano disponibilizado pela ré. Direito à mesma cobertura anterior, mas não ao preço. Artigo 31 da Lei de Planos de Saúde que garante

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA PLANO DE SAÚDE. Pleito de manutenção de ex-funcionária aposentada em contrato coletivo de assistência médica, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade. Ausência de abusividade do valor do prêmio relativo ao plano disponibilizado pela ré. Direito à mesma cobertura anterior, mas não ao preço. Artigo 31 da Lei de Planos de Saúde que garante tratamento paritário entre funcionários ativos e inativos. Apólice unificada. Valor cobrado da parte autora que corresponde ao que é cobrado dos funcionários ativos, somado à cota patronal. Ausência de violação à Lei 9.656/1998. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003342-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ, é apelada CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-66.2018.8.26.0100 -Voto no 39187
2
VOTO No39187
APELAÇÃO CÍVEL No 1003342-66.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE:
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
APELADOS:
CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA
MM. JUIZ:
RODOLFO CÉSAR MILANO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
PLANO DE SAÚDE. Pleito de manutenção de ex-funcionária
aposentada em contrato coletivo de assistência médica, desde que
assuma o pagamento integral da mensalidade. Ausência de
abusividade do valor do prêmio relativo ao plano disponibilizado
pela ré. Direito à mesma cobertura anterior, mas não ao preço.
Artigo 31 da Lei de Planos de Saúde que garante tratamento
paritário entre funcionários ativos e inativos. Apólice unificada.
Valor cobrado da parte autora que corresponde ao que é cobrado
dos funcionários ativos, somado à cota patronal. Ausência de
violação à Lei 9.656/1998. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença (fls. 225/236), proferida na ação de
obrigação de fazer proposta por CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA, com o
seguinte dispositivo:
“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, apenas para
determinar a manutenção do direito da autora, bem como de seu
dependente, em continuar a usufruir do Plano de Saúde na modalidade
Coletivo Empresarial- Padrão Especial I, pelo valor de R$ 667,07, nos
mesmos moldes de que gozava enquanto empregado do Banco Itaú,
com base no artigo 31 da Lei 9.656/98, com reajustes pelos índices da
Agencia Nacional de Saúde Suplementar. O réu deverá proceder a
emissão de boletos com o devido valor, tornando definitiva a tutela
antecipada concedida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-66.2018.8.26.0100 -Voto no 39187
3
Sustenta, em síntese, que sua conduta está em
consonância com o disposto no artigo 31 da Lei 9656/98. Argumenta
que o valor cobrado dos funcionários ativos e inativos é o mesmo, com
a única diferença que os aposentados pagam a integralidade do prêmio,
ou seja, sem a participação da ex-empregadora. Defende o modelo de
cobrança atual, com reajustes por sinistralidade e por faixa etária. Pede
a reforma da r. sentença para julgar improcedente a demanda, com a
manutenção da autora e seu dependente no plano de saúde vigente (fls.
253/261).
Recurso processado e contrariado (fls. 266/297).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta
por funcionária aposentada e posteriormente demitida do Banco Itaú
Unibanco, a qual pretende o seu restabelecimento e manutenção no
plano de saúde coletivo, mediante o pagamento das mensalidades no
valor indicado na inicial.
A autora alega, consoante a r. sentença, que “foi
empregada do Banco Itaú pelo período de 20/12/1999 a 12/11/2017
(18 anos), tendo sido dispensada, e se aposentado em 13/04/2016.
Aderiu ao plano de saúde coletivo da requerida desde o momento de
ingresso no mencionado emprego e, para a manutenção do seguro,
assevera que exercia a coparticipação, juntamente com sua
empregadora, no pagamento de mensalidade do plano de assistência
médica vinculada à empregadora, sendo descontado de sua conta
corrente o valor de R$ 400,28, montante equivalente para assegurar
duas vidas (a da autora, a de seu marido). Houve rescisão contratual e,
como incentivo ao plano de desligamento voluntário, concedeu, a
empregadora, o benefício referente a um período gratuito de assistência
médica. Ocorre que, o sindicato de classe, fixou o prazo de 09 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-66.2018.8.26.0100 -Voto no 39187
4
para a autora usufruir do benefício supracitado, expirando em
28/02/2018 e, a partir de então, fazendo a mensalidade consubstanciar-
se em R$ 1.605,79, correspondente à R$ 713,68 para a autora, R$
892,11 para o marido. Dessa feita, aduz a autora que determinado
aumento de mensalidade é abusivo, contrariando a Lei no 9656/98,
haja vista tal preceito estipular a manutenção do usufruto do plano de
assistência médica sob as mesmas regras de contrato coletivo firmado,
devendo o autor arcar com o valor integral de seu plano (Plano Especial
I), que comporta o montante ao qual a autora já adimplia (R$ 400,28 -
60%), somado ao importe despendido pela empregadora pela
coparticipação (R$ 266,80 - 40%), resultando a quantia de R$ 667,07
(100%).” (fl. 225)
É incontroverso que a apelada preenche os
requisitos para usufruir do plano coletivo em questão.
Conforme dispõe o artigo 31 da Lei no 9.656/98:
“Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral”.
Todavia, tal direito não implica na manutenção
da mesma importância paga pelo beneficiário quando na ativa,
sobretudo porque o dispositivo legal referido dispõe expressamente que
o ex-funcionário deverá arcar com o valor integral do prêmio, ou seja,
inclusive com a contribuição patronal.
Verifica-se que não foi negado à requerente o
direito de permanecer como beneficiária do plano de saúde coletivo
oferecido por sua ex-empregadora, mas tão somente passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-66.2018.8.26.0100 -Voto no 39187
5
cobrado o valor integral da mensalidade para dois beneficiários.
A documentação apresentada pela requerida
evidencia que a apólice vigente abarca igualmente tanto os funcionários
ativos, quanto os inativos (fls. 147/148 e 150/154).
Nesse contexto, ausente ilegalidade na conduta
da recorrente, pois, como vem decidindo esta Câmara, a garantia legal
prevista no artigo 31 da Lei de Planos de Saúde “fixa, apenas, regime
paritário entre funcionários da ativa e aposentados ou demitidos, sem
direito adquirido à apólice anterior que fora substituída” (Apelação no
1061167-36.2016.8.26.0100, Rel. Vito Guglielmi, j. em 1/11/2017).
Embora alegue aplicação de reajuste excessivo
à sua mensalidade, o que se tem de fato é o seu ônus de arcar com o
valor total da parcela, sendo que antes de sua demissão, o banco
pagava a maior parte do benefício.
A propósito, esse foi o entendimento adotado
por esta C. Câmara em julgamento de caso análogo, de minha relatoria:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. Funcionária aposentada/demitida. Opção de
manutenção em contrato coletivo de assistência médica,
desde que assuma o pagamento integral da mensalidade.
Alegação de abusividade do valor do prêmio do plano
disponibilizado pela ré. Não ocorrência. Direito à mesma
cobertura, mas não ao mesmo preço. Artigo 31 da lei de
planos de saúde que garante apenas tratamento paritário
entre funcionários ativos e inativos. Carteira restruturada,
com modificação da forma de custeio. Apelante que tem o
direito de integrar a nova apólice, mas não o de preservar
os termos do ajuste precedente. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-66.2018.8.26.0100 -Voto no 39187
6
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP;
Apelação 1108641-03.2016.8.26.0100; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018)
Ressalte-se que a apelada e seu dependente
possuem respectivamente 52 e 61 anos de idade, e são beneficiários do
plano especial I apartamento (fl. 19), sendo que o valor da prestação
informado (R$ 1.605,79) é consentâneo com o que vem sendo
praticado no mercado.
Deste
modo,
com
base
nos
argumentos
apresentados, de rigor a reforma da r. sentença para julgar
improcedente a demanda, invertendo-se a sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator